Tribunal: TJDFT
Processo: 0012472-66.2016.8.07.0013
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES QUANTO AOS CUIDADOS E PROTEÇÃO DOS FILHOS. CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO DOS INFANTES EM CADASTRO DE ADOÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.638 do Código Civil, perderá o poder familiar, por ato judicial, o pai ou a mãe que deixar o filho em abandono ou praticar atos contrários à moral e aos bons costumes.
2. Evidenciada a total negligência dos genitores quanto aos cuidados e proteção de seus filhos e esgotadas todas as tentativas de convivência saudável dos infantes com seus familiares, mostra-se impositiva a destituição do poder familiar.
3. Apelação conhecida e não provida.